Tribunal: STF
Processo: ADI 2705
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-09
Data de publicação: 2003-10-09

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL nº 1.654, DE
16.09.1997. INSTITUIÇÃO DE VANTAGEM A SERVIDORES MILITARES DO
DISTRITO FEDERAL A SERVIÇO DA CÂMARA LEGISLATIVA. ART. 21, XIV E 22,
 XXI DA CF. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE
MATÉRIA CONCERNENTE À POLÍCIA MILITAR DO DF. ART. 61, § 1º, II, a,
DA CF. INVASÃO DA INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO PARA
PROPOR A ELABORAÇÃO DE LEI QUE VISE À CRIAÇÃO DE FUNÇÃO OU AUMENTO
DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA POR
PARTE DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL.
Verifica-se que a vantagem concedida pela Lei impugnada tem
 por finalidade a retribuição de um serviço local, cuja organização
- instituição de função e gratificação aos policiais militares
lotados na Câmara Legislativa - cabe ao próprio Distrito Federal.
Além disso, o preceito em exame remete claramente sua abrangência ao
 art. 4º da Lei 186/91, que consigna as despesas decorrentes aos
recursos orçamentários do Distrito Federal. Hipótese em que não se
configura a invasão de competência legislativa da União. Precedente:
 ADI nº 677-DF, Rel. Min. Néri da Silveira.
Fruto de projeto
apresentado por integrante da Câmara Legislativa, violou a Lei nº
1.654 o disposto no art. 61, § 1º, II, a da CF, por usurpação da
iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo para a elaboração
de lei que discipline a criação de cargo, função ou emprego público
e o aumento da remuneração do servidor público, comando que a
Jurisprudência desta Corte entende ser de observância obrigatória
para os Estados e Distrito Federal, por encerrar corolário do
princípio da independência dos Poderes. Precedentes: ADIns nºs 873,
Rel. Min. Maurício Corrêa, 1.064, Rel. Min. Ilmar Galvão e 1.249,
Rel. Min. Maurício Corrêa.
Ação direta de inconstitucionalidade
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da
Lei nº 1.654, de 16.09.1997, do Distrito Federal.